Tribunal: STF
Processo: HC 205800
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUTURA PENA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Em relação à alegação de que o delito ocorreu em razão de violenta emoção, verifica-se que a pretensa análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do writ. Precedentes.
    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o paciente tentou ceifar a vida da vítima, que estava em estado de embriaguez alcoólica, com dois golpes de faca na região do peito, em razão de a vítima ter agredido seu filho. Consoante se extrai-se dos autos, o paciente disse em seu interrogatório que a faca utilizada era de ‘serrinha’ e a vítima não deve ter sido muito lesionada porque ‘não sangrou muito’.
    4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
    5. Pelos mesmos motivos acima delineados, entende-se que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do ora recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    6. Ademais, o fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
    7. Quanto à alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.
    8. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 674.406, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Ressalta que o paciente, “absolutamente primário e com bons antecedentes”, agiu “sob violenta emoção e, ainda, estava sob efeito da bebida alcoólica no dia do delito, haja vista que a vítima bateu em seu filho e o deixou muito machucado”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “reconhecendo o direito à liberdade e subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão impugnado:
    “Consoante anteriormente explicitado, em relação à prisão preventiva, o Tribunal de origem assim se manifestou: 
    ‘Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos: 
    '(...). O crime foi cometido mediante violência. Em que pese a faca utilizada não ter sido encontrada, o autuado confessou os fatos e informou que descartou a faca no mato (folhas 07). As fotos tiradas da vítima demonstram a materialidade delitiva e a autoria é certa dado que o autuado foi preso logo após cometer o crime e ainda confessou os fatos. Disse que tentou matar Israel porque este, dias atrás, bateu no seu filho deixando bastante machucado, mas não registrou ocorrência. A irmã do autuado confirmou esta versão, mas disse que o filho de Reginaldo levou um ‘tapa na cara’, apenas de Israel. Informou, ainda, que os dois são desafetos em virtude da ex-mulher de Reginaldo (folhas 06). Como se vê, a tentativa de homicídio se deu por motivo de somenos importância. Reginaldo aparente ter uma personalidade bastante fria. Disse em seu interrogatório que a faca era de "serrinha" e que Israel não deveria ter sido muito lesionado porque ‘não sangrou muito’. Os milicianos que atenderam a ocorrência informaram que Israel aparentava estar embriagado e é morador de rua. O autuado se aproveitou dessa condição de vulnerabilidade da vítima e tentou matá-lo. Em liberdade, Reginaldo oferece risco à ordem pública porque tem personalidade violenta ainda que ostente apenas uma condenação por furto. 
    […]
    Inicialmente, em relação à alegação de que o delito ocorreu em razão de violenta emoção, verifica-se que a pretensa análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do writ (HC 635.217/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021 e AgRg no HC 650.709/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021). 
    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o paciente tentou ceifar a vida da vítima, que estava em estado de embriaguez alcoólica, com dois golpes de faca na região do peito, em razão de a vítima ter agredido seu filho. Consoante se extrai-se dos autos, o paciente disse em seu interrogatório que a faca utilizada era de ‘serrinha’ e a vítima não deve ter sido muito lesionada porque ‘não sangrou muito’ (e-STJ, 172). 
    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.” 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator